Tribunal: TJES
Processo: 5002130-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002130-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVENIRA DIAS TAVARES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INADMISSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1.061 DO C. STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jovenira Dias Tavares da Silva contra sentença de improcedência em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais", na qual a autora alegava desconhecer a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e solicitava a declaração de inexistência de débito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício na celebração do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) se a modificação da causa de pedir pela autora em sede de réplica, alegando vício de consentimento, é admissível nos termos do art. 329 do CPC; (iii) se a instituição financeira deve proceder com a restituição em dobro; (iv) se são devidos danos morais em favor da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modificação da causa de pedir pela apelante em fase de réplica, sem consentimento do réu, viola o disposto no art. 329 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível que novos argumentos sejam analisados nesse contexto.

A documentação apresentada pelo banco apelado comprova a regularidade do contrato, inclusive a inexistência de vício de consentimento, uma vez que a apelante, ao final, não negou a celebração do contrato.

A tentativa de alterar a causa de pedir viola o princípio da adstrição (CPC, art. 492), que estabelece que o julgamento deve se ater aos limites da petição inicial.

Não foram demonstrados indícios de fraude ou falha na contratação que justifiquem a declaração de inexistência de débito ou a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A modificação da causa de pedir sem consentimento do réu é inadmissível após a citação, conforme art. 329 do CPC.

A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação não pode ser responsabilizada civilmente, tampouco os débitos discutidos devem ser restituídos.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002130-65.2022.8.08.0014

APELANTE:
JOVENIRA DIAS TAVARES DA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOVENIRA DIAS TAVARES DA SILVA
contra a sentença do id. 9764386, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BMG S/A
.

Em suas razões recursais (id. 9764389), alega a apelante, em síntese, que não pretende discutir a ilegalidade do cartão de crédito consignado, mas sim o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico.

Afirma que nunca desejou celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e almejava adquirir empréstimo consignado, tendo sido induzida a erro por parte da instituição financeira.

Defende a ausência de transparência e de esclarecimentos necessários ao consumidor contratante, o que ofende as disposições consumeristas, em especial o princípio da boa-fé contratual.

Sustenta que há dano moral “in re ipsa” no caso em tela e defende a restituição em dobro dos valores descontados.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 9764392, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar. Explico.

Verifica-se que a apelante ingressou com a petição inicial argumentando que descobriu um desconto em seu benefício no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) em sua Reserva de Margem Consignável e desconhece a origem, tendo descoberto que foi celebrado o contrato n. 11513005 em seu nome no ano de 2015 e impugnado a formação da avença.

Ocorre que, posteriormente, após a contestação do id. 9764299 e a juntada dos contratos listados pela instituição financeira apelada, a apelante mudou totalmente a sua causa de pedir, sustentando, tanto em réplica quanto neste grau recursal, que a hipótese discutida, em verdade, versa sobre vício de consentimento pois, apesar de ter almejado realizar empréstimo consignado, foi pactuada modalidade contratual distinta da pleiteada, qual seja, Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

Necessário pontuar que as relações jurídicas entre consumidor e instituição financeira que realiza descontos nos benefícios previdenciários vêm sendo reiteradamente trazidas ao Poder Judiciário, no entanto, o caso em exame deixa explícito que cada processo tem suas particularidades que merecem um exame cuidadoso por parte do julgador, para não gerar julgamentos errôneos em desfavor dos bancos.

Verifica-se que, tão logo apresentadas as provas documentais pelo apelado, ora réu, a apelante claramente modificou a sua causa de pedir, o que vai de encontro à previsão contida no artigo 329 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Inexistindo consentimento do réu para a mudança da causa de pedir, entendo que os argumentos nem sequer merecem ser considerados, devendo a recorrente ser advertida, inclusive, de que no âmbito processual também é imperioso atuar com boa-fé, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na legislação.

Registro, nesse particular, que o regramento processual (CPC, art. 322, § 2º) e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça prezam pela interpretação lógico-sistemática do pedido, entendendo que o julgador não deve se limitar a requerimento constante de um capítulo específico (STJ - AgInt no REsp: 1815716 RS 2019/0145468-8, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021).

Contudo, as questões aventadas em réplica são diametralmente opostas e contraditórias ao que consta na exordial, de modo que não se mostra possível analisar o caso de acordo com o conjunto da postulação, sob pena de violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil acima transcrito.

Dado esse raciocínio, deve ser afastado o argumento relativo à inexistência de relação jurídica inicialmente pretendida na exordial, pois, posteriormente, a apelante admite a celebração do contrato, mas modifica o seu argumento indicando que foi induzida a erro.

Nesse particular, está-se diante de um caso distinção entre esta demanda e a tese definida no Tema 1.061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 489, § 1º, VI), segundo o qual incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade da formação contratual na hipótese de o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira.

Assim sendo, o Banco apelado devidamente se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a veracidade da contratação, que, inclusive, não é negada pela apelante, aplicando-se por analogia o artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual o réu deve “manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes na petição inicial”, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Apesar de o dispositivo legal acima referir-se ao réu, plenamente admissível a sua aplicação em fase de réplica. Sobre a questão, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

[...] 2)
É defeso à parte autora inovar no que tange à causa de pedir no momento da réplica.
O acolhimento de argumento que não consta na petição inicial caracterizou nítida violação ao princípio da adstrição (ou da congruência), segundo o qual os limites da lide são traçados quando do oferecimento da peça inaugural, devendo o provimento jurisdicional se ater ao que fora ventilado pela parte autora na peça inaugural.
3) As alegações não veiculadas na petição inicial, apresentadas tão somente na réplica, não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da adstrição e congruência
, caracterizando seu acolhimento julgamento extra petita, com violação do disposto nos arts. 141, 329, inc. I, 319, inc. III, e 492, do Código de Processo Civil. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0021273-72.2017.8.08.0347; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 23/02/2024)

Isso posto, a formação livre e consciente da apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Não se vislumbra, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela recorrente, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

No mesmo sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.
2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3.
Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005928-09.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000461-14.2021.8.08.0013; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 17/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando, desde logo, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferimento da decisão do id. 9764297.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.